Tribunal: TJSP
Processo: 2197265-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Determinação judicial de apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. Desatendimento. Elementos que revelam a possibilidade do pagamento das custas processuais, sem o comprometimento do sustento próprio ou da família. Decisão mantida. Recurso desprovido.